Tribunal: STF
Processo: RE 86771
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-16
Data de publicação: 1978-11-16

Ementa:
1. A LEI N. 4.728/65 ATRIBUI AS BOLSAS DE VALORES A COMPETÊNCIA
FISCALIZADORA DAS OPERAÇÕES BOLSISTAS, QUER NO TOCANTE A CONDUTA DAS
CORRETORAS, QUER NO TOCANTE AO CUMPRIMENTO DA LEI POR QUAISQUER
SOCIEDADES QUE NEGOCIEM SEUS TITULOS NAQUELAS OPERAÇÕES. E EVIDENTE
QUE TAL FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDA PARA EVITAR FRAUDES NAS
OPERAÇÕES DE BOLSAS E O CONSEQUENTE PREJUIZO DOS ADQUIRENTES DE
TITULOS. ESSA COMPETÊNCIA FISCALIZADORA ENVOLVE OBVIAMENTE O DEVER
DE VIGILANCIA A SER EXERCITADO POR QUALQUER BOLSA DE VALORES. SE
ESTA DESCUMPRE A LEI QUANTO AO FISCALIZAR, E SE A SUA NEGLIGENCIA
PRODUZ PREJUIZO AO COMPRADOR DE TITULOS, NECESSARIA E A CONCLUSÃO DE
QUE A BOLSA DE VALORES QUE SE CONDUZ ASSIM CULPOSAMENTE DEVE
RESSARCIR O DANO. PARA CHEGAR A ESTA VERDADE, E BASTANTE QUE O
JULGADOR FAÇA A CONJUGAÇÃO DO ART. 7 DA LEI N. 4.728/65 COM O ART.
159 DO CÓDIGO CIVIL, POIS ESSAS DUAS REGRAS FORMAM A SEDE JURÍDICA DA
MATÉRIA AGORA DISCUTIDA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM JULGAMENTO UNIFORME PARA
CONDENAR A BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO A RESSARCIR PREJUIZOS
QUE SOFRERAM OS COMPRADORES DE TITULOS ILEGALMENTE EMITIDOS E
NEGOCIADOS NA REFERIDA ENTIDADE.